Tribunal: TJMT
Processo: 0005143-28.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005143-28.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILZA LUANA LEMES FERRAZ - CPF: 031.252.321-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JONATAS DUARTE GONCALVES - CPF: 010.731.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005143-28.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

NILZA LUANA LEMES FERRAZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT C/C 40, III DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILLIDADE – REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO 52 DESTE TJMT
– RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois, de acordo com entendimento pacificado deste Tribunal
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”
(TJMT, Enunciado Criminal 52), razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

js-c

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005143-28.2019.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

NILZA LUANA LEMES FERRAZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal
interposto em favor de NILZA LUANA LEMES FERRAZ, contra sentença editada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal cód. 692505), que a condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c.c 40, III, da Lei nº 11.343/06,
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pretende nas razões recursais, tão somente,
o reconhecimento do tráfico privilegiado
, previsto no § 4º do art. 33 da lei de drogas, alegando
“Em que pese a acusada possuir ação penal em trâmite, esta não pode servir de motivo para que não seja a ela aplicada a benesse do tráfico privilegiado”
(Razões pags. 213/220-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 223/227-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 243/245-PDF).

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 16 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020